Tribunal: STF
Processo: HC 257676
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 998.669/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CRISTIANO OLIVEIRA CARASSATO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes.



    Neste writ, o impetrante sustenta que: a) não houve “demonstração do periculum libertatis, pois a mera menção à gravidade em abstrato do crime de roubo, repetindo as elementares do tipo penal, não basta para indicar que o estado de liberdade do paciente geraria qualquer perigo para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ainda mais na hipótese de paciente primário e portador de bons antecedentes” (e-STJ, fl. 4); b) “a ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento ilegal” (e-STJ, fl. 8); c) “a autoridade coatora vem utilizando de formulário pré-formatado para decretação da prisão preventiva em casos de roubo, ordenando a segregação cautelar de forma automática” (e-STJ, fl. 11); d) “não há qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço” (e-STJ, fl. 16).



    Pleiteia a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente.



    É o relatório.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    In casu, a segregação cautelar do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos:



    “Decreto a prisão preventiva dos denunciados CRISTIANO APARECIDO CARASSATO, WELLINGTON CARASSATO BEZERRA e GENILSON LOPES BEZERRA, acolhendo a representação da Autoridade Policial, a qual contou com parecer favorável do Ministério Público (fls. 187/193 e 10/15).



    A reforçar os argumentos lançados na decisão que decretou a prisão temporária, acrescente-se que, nos termos do relatório elaborado pela Autoridade Policial, os denunciados dirigiram-se à Fazenda Ypê, em datas distintas, e teriam subtraído diversas joias avaliadas em aproximadamente R$ 400.000,00, além de R$ 400,00, em espécie e aparelhos telefônicos. Ainda, realizaram uma transferência via PIX no valor de R$ 4.000,00, tendo como beneficiária Aline Cristine Nunes de Souza.



    No decorrer das investigações foi deferida busca e apreensão, que resultou na recuperação dos aparelhos celulares subtraídos. Ao ser questionado, Jefferson afirmou ter adquirido os dispositivos de Cristiano. Localizado, Cristiano confessou sua participação no crime e indicou o envolvimento de Genilson e Wellington.



    Ademais, autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram apreendidas uma arma de fogo, munições e parte do dinheiro subtraído. A par disto, a análise de ERB confirmou a presença de Cristiano, Wellington e Genilson na região no período do crime.



    Com base nesses elementos, foram expedidos mandados de prisão temporária, que resultaram na captura de Cristiano e Wellington. Durante a oitiva, Wellington confessou a prática criminosa e confirmou a participação de Cristiano e Genilson. Além disso, as vítimas, Fabiano e sua esposa, compareceram à Delegacia e os reconheceram como autores do delito. Por fim, ressalta-se que Genilson ainda não foi localizado.



    Estes são os elementos iniciais que emergem dos autos, os quais são suficientes para a decretação da custódia preventiva de CRISTIANO APARECIDO CARASSATO, WELLINGTON CARASSATO BEZERRA e GENILSON LOPES BEZERRA. Da mesma forma, se afiguram os requisitos da prisão cautelar, haja vista a natureza grave do delito, indicando que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Portanto, o crime noticiado é de extrema gravidade, por essa razão, merece resposta firme da Justiça, demonstrando, assim, a garantia da ordem pública. Em razão da gravidade do delito, poderão receber pena privativa de liberdade incompatível com a liberdade, de modo que poderão se furtar da futura aplicação da Lei Penal. A conveniência da instrução criminal deve, também, ser preservada, porquanto a liberdade dos acusados na fase cognitiva poderá influir de sobremaneira na tranquilidade daqueles que serão ouvidos em Juízo para trazer a verdade real aos autos do processo crime que irá ser realizado.



    [...]



    Assim sendo, diante do quadro fático dos autos, na espécie, somente em hipóteses especiais não seria cabível a medida, pois o delito imputado é daqueles que provocam grande repercussão, abalando a garantia da ordem pública e impondo a prisão preventiva para assegurar o prestígio e a segurança da atividade jurisdicional.” (eSTJ, fl. 35)



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois os cinco crimes de roubo teriam sido praticados em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo. O paciente e os corréus teriam invadido as propriedades rurais e se apropriado de diversos bens, dentre eles R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em joias. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC n. 201.725/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 946.395 /MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 7 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva imposta, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, permitindo-se que responda ao processo em liberdade;



    b) A oitiva da D. Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis, para que apresente parecer;



    c) A confirmação, no mérito, da liminar pleiteada, para que se consolide a competente Ordem de Habeas Corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão ora combatida (doc. 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator